Tribunal: TJSP
Processo: 2128787-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Aplicação do artigo 921, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Citação do executado não efetivada. Ato processual necessário. Impossibilidade de suspensão. Precedentes: Na ação de execução, a suspensão do processo com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil apenas é admitida após a citação do executado, conforme a lógica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Aplicação do artigo 921, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Citação do executado não efetivada. Ato processual necessário. Impossibilidade de suspensão. Precedentes: Na ação de execução, a suspensão do processo com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil apenas é admitida após a citação do executado, conforme a lógica do sistema jurídico e precedentes da jurisprudência.
RECURSO NÃO PROVIDO.